Tribunal: STJ
Processo: 0069197-77.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076578 - SP(2026/0069197-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO LAERCIO GOMES TEODORO (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES DE LIMA - SP489334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COM NATUREZA REVISIONAL.
COISA
JULGADA
PENAL
ANTIGA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
, no qual se buscava o controle da legalidade da prova e o
habeas corpus
reconhecimento da quebra de cadeia de custódia.
2.
. A defesa alegou quebra da cadeia de custódia do vestígio digital (arts. 158-A a
Fato relevante
158-F do CPP), irregularidades no laudo técnico (ausência de decisão judicial específica para o
exame pericial) e inserção do agravante na investigação por meio de fishing expedition,
sustentando tratar-se de matéria eminentemente de direito, de nulidades absolutas insuscetíveis
de convalidação pelo tempo ou pelo trânsito em julgado, bem como invocando a dignidade da
pessoa humana e o direito à saúde, em razão de enfermidade grave do paciente.
3.
. A defesa requereu o conhecimento do agravo regimental, a reconsideração da
Pedidos
decisão monocrática para apreciação da legalidade da custódia à luz das alegadas ilegalidades,
ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à Turma, com o reconhecimento de
constrangimento ilegal e o consequente conhecimento e julgamento do
, para
habeas corpus
adoção de medidas necessárias à proteção da liberdade de locomoção do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em agravo regimental, afastar decisão
que não conheceu de
utilizado com nítido caráter revisional, para rediscutir
habeas corpus
questões processuais penais relativas a acórdão condenatório proferido há vários anos e já
acobertado pela coisa julgada.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a invocação de flagrante ilegalidade,
fundada em alegada quebra da cadeia de custódia e em nulidades probatórias tidas como
absolutas, autoriza a superação da coisa julgada penal antiga na via estreita do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravante não apresentou fundamentos novos ou suficientes para infirmar a decisão
monocrática, impondo-se a manutenção do
por seus próprios fundamentos.
decisum
Documento eletrônico VDA56128233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 21fbd797-6a1b-4e06-91b1-e465d9848d7c

7. Não se admite, segundo a jurisprudência consolidada, o exame, em
, de
habeas corpus
questões penais e processuais penais já decididas em acórdão proferido há muito tempo e
cobertas pela coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
8. No caso concreto, o acórdão apontado como coator foi prolatado em
de modo que
3/10/2019,
se revela inviável, passados mais de seis anos, a reanálise das matérias já apreciadas, porquanto
o pleito assume nítidas características revisionais incompatíveis com a via estreita do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a utilização do
, com nítido caráter revisional, para rediscutir
habeas corpus
questões penais e processuais penais já decididas em acórdão transitado em julgado há muitos
anos, em respeito à segurança jurídica.
2. O agravo regimental que não apresenta argumentos idôneos para afastar os fundamentos da
decisão que não conheceu do
deve ser desprovido.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP, arts. 647, 648, 654, § 2o, e 158-
CR/1988, art. 5
A a 158-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
851.309/MG,
Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
134.300/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
16/04/2026
22/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56128233 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 24/04/2026 19:05:12
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 21fbd797-6a1b-4e06-91b1-e465d9848d7c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076578 - SP(2026/0069197-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCELO LAERCIO GOMES TEODORO (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES DE LIMA - SP489334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS COM NATUREZA REVISIONAL.
COISA
JULGADA
PENAL
ANTIGA.
SEGURANÇA
JURÍDICA.
INVIABILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
, no qual se buscava o controle da legalidade da prova e o
habeas corpus
reconhecimento da quebra de cadeia de custódia.
2.
. A defesa alegou quebra da cadeia de custódia do vestígio digital (arts. 158-A a
Fato relevante
158-F do CPP), irregularidades no laudo técnico (ausência de decisão judicial específica para o
exame pericial) e inserção do agravante na investigação por meio de fishing expedition,
sustentando tratar-se de matéria eminentemente de direito, de nulidades absolutas insuscetíveis
de convalidação pelo tempo ou pelo trânsito em julgado, bem como invocando a dignidade da
pessoa humana e o direito à saúde, em razão de enfermidade grave do paciente.
3.
. A defesa requereu o conhecimento do agravo regimental, a reconsideração da
Pedidos
decisão monocrática para apreciação da legalidade da custódia à luz das alegadas ilegalidades,
ou, subsidiariamente, a submissão do recurso à Turma, com o reconhecimento de
constrangimento ilegal e o consequente conhecimento e julgamento do
, para
habeas corpus
adoção de medidas necessárias à proteção da liberdade de locomoção do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível, em agravo regimental, afastar decisão
que não conheceu de
utilizado com nítido caráter revisional, para rediscutir
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55903869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 14:41:17
Código de Controle do Documento: afadb9a6-561f-4eea-a6da-2a89540b567c

questões processuais penais relativas a acórdão condenatório proferido há vários anos e já
acobertado pela coisa julgada.
5. Outra questão em discussão consiste em saber se a invocação de flagrante ilegalidade,
fundada em alegada quebra da cadeia de custódia e em nulidades probatórias tidas como
absolutas, autoriza a superação da coisa julgada penal antiga na via estreita do
.
habeas corpus
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravante não apresentou fundamentos novos ou suficientes para infirmar a decisão
monocrática, impondo-se a manutenção do
por seus próprios fundamentos.
decisum
7. Não se admite, segundo a jurisprudência consolidada, o exame, em
, de
habeas corpus
questões penais e processuais penais já decididas em acórdão proferido há muito tempo e
cobertas pela coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
8. No caso concreto, o acórdão apontado como coator foi prolatado em
de modo que
3/10/2019,
se revela inviável, passados mais de seis anos, a reanálise das matérias já apreciadas, porquanto
o pleito assume nítidas características revisionais incompatíveis com a via estreita do habeas
corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido, mantida a decisão que não conheceu
do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. É inadmissível a utilização do
, com nítido caráter revisional, para rediscutir
habeas corpus
questões penais e processuais penais já decididas em acórdão transitado em julgado há muitos
anos, em respeito à segurança jurídica.
2. O agravo regimental que não apresenta argumentos idôneos para afastar os fundamentos da
decisão que não conheceu do
deve ser desprovido.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
o, LXVIII; CPP, arts. 647, 648, 654, § 2o, e 158-
CR/1988, art. 5
A a 158-F.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
851.309/MG,
Neto, Quinta Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min.
134.300/SC,
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.09.2021, DJe 30.09.2021.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO LAÉRCIO GOMES
contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado.
TEODORO
Documento eletrônico VDA55903869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 14:41:17
Código de Controle do Documento: afadb9a6-561f-4eea-a6da-2a89540b567c

Nas razões, a defesa reafirma que o writ não tem natureza revisional, buscando o
controle da legalidade da prova e da persecução penal que sustenta a custódia do paciente, com
destaque para a quebra da cadeia de custódia do vestígio digital (arts. 158-A a 158-F do CPP), a
indicação de irregularidades no laudo técnico (ausência de decisão judicial específica para o
exame pericial) e a inserção do agravante na investigação por meio de fishing expedition;
sustenta tratar-se de matéria eminentemente de direito e que nulidades absolutas não se
convalidam pelo tempo ou pelo trânsito em julgado; afirma o cabimento do habeas corpus para
tutela da liberdade (art. 5o, LXVIII, da Constituição da República; arts. 647, 648 e 654, § 2o, do
CPP), bem como invoca a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, diante de
enfermidade grave do paciente (câncer de próstata) (e-STJ, fls. 171-180).
Requer, assim: a) o conhecimento do agravo regimental, por ser próprio e
tempestivo; b) a reconsideração da decisão monocrática para apreciação da legalidade da
custódia à luz das ilegalidades apontadas; c) subsidiariamente, a submissão do recurso ao
julgamento da Turma; d) o reconhecimento do constrangimento ilegal, notadamente pela quebra
da cadeia de custódia do vestígio digital em afronta aos arts. 158-A a 158-F do CPP e pelas
circunstâncias indicadas no laudo técnico; e) o provimento do agravo para que o habeas corpus
seja conhecido e julgado, com adoção das medidas necessárias à proteção da liberdade de
locomoção do paciente (e-STJ, fls. 182).
É o relatório.

VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
Na linha de precedentes dessa Corte, não é possível o exame de questões penais e
processuais penais cuja decisão apontada como coatora tenha sido proferida há muito tempo e
estejam acobertadas pela coisa julgada, em respeito ao princípio da segurança jurídica.
No caso, o acórdão impugnado foi prolatado em
de modo que é inviável a
3/10/2019,
análise das questões já apreciadas há mais de 6 anos, tendo o pleito, nitidamente, características
revisionais.
Com efeito, a alegação de flagrante ilegalidade não autoriza, por si só, a superação
da coisa julgada antiga quando o pleito possui nítido caráter revisional incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
No mesmo sentido: AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay
851.309/MG,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no RHC n.
12/12/2023,
15/12/2023;
134.300/SC,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2021,
30/9/2021.
Documento eletrônico VDA55903869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 14:41:17
Código de Controle do Documento: afadb9a6-561f-4eea-a6da-2a89540b567c

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55903869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 14:41:17
Código de Controle do Documento: afadb9a6-561f-4eea-a6da-2a89540b567c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0069197-2
HC 1.076.578 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00115533920188260996 00358169420168260224 115533920188260996
358169420168260224
Sessão Virtual de 16/04/2026 a 22/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PRISCILA SOARES DE LIMA
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES DE LIMA - SP489334
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCELO LAERCIO GOMES TEODORO (PRESO)
CORRÉU
: JESSICA ALEXANDRA PEREIRA DE ANDRADE
CORRÉU
: REGINA DE SOUZA
CORRÉU
: FERNANDO RODRIGUES TEODORO
CORRÉU
: MAURICIO FERREIRA RIGOBELI
CORRÉU
: ROBERTO ELEUTERIO DE SOUZA
CORRÉU
: VIVIANE DE ALMEIDA BARBOSA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO LAERCIO GOMES TEODORO (PRESO)
ADVOGADA
: PRISCILA SOARES DE LIMA - SP489334
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/04/2026 a 22/04/2026, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54264115505<5064=0122@
2026/0069197-2 - HC 1076578 Petição : 2026/0021219-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56120009 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/04/2026 16:03:24
Código de Controle do Documento: A556FDA2-ECDC-4FD1-90A0-16AC68047AB3